Tribunal: STJ
Processo: 0459464-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054437 - SP(2025/0459464-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO PEREIRA RUFINO (PRESO)
ADVOGADA
: ACHLEY WZOREK - PR105738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APRECIAÇÃO
DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
. NOVA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE
WRIT
AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus tem como finalidade principal afastar eventual
ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-
constituída das alegações e não comporta dilação probatória.
2. A alegada insuficiência probatória, apta a ensejar a pretendida
absolvição, é questão que demandaria aprofundada análise do conjunto
fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus, ação
constitucional de rito célere e, por esse motivo, inviabiliza-se dilação
probatória, em especial quando se trata de ação penal com trânsito em
julgado.
3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
decisão impugnada pelos próprios fundamentos.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56115231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d90707a1-473c-4715-97b9-7e4cbb741a2f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d90707a1-473c-4715-97b9-7e4cbb741a2f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054437 - SP(2025/0459464-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO PEREIRA RUFINO (PRESO)
ADVOGADA
: ACHLEY WZOREK - PR105738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APRECIAÇÃO
DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
. NOVA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE
WRIT
AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus tem como finalidade principal afastar eventual
ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-
constituída das alegações e não comporta dilação probatória.
2. A alegada insuficiência probatória, apta a ensejar a pretendida
absolvição, é questão que demandaria aprofundada análise do conjunto
fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus, ação
constitucional de rito célere e, por esse motivo, inviabiliza-se dilação
probatória, em especial quando se trata de ação penal com trânsito em
julgado.
3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
decisão impugnada pelos próprios fundamentos.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55845194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:56
Código de Controle do Documento: e2e36b38-f521-4c31-b2b9-fa68e20fa8f5

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
BRUNO PEREIRA RUFINO
decisão de minha relatoria em que
por ele
conheci em parte do habeas corpus
impetrado e, na extensão, a ele deneguei a ordem.
A parte postulava, em síntese, a absolvição, sob o argumento de
fragilidade do conjunto fático-probatório, ou, alternativamente, nova dosimetria da
pena, com a finalidade de afastar a majorante do uso de arma de fogo na
empreitada criminosa.
Nas razões deste regimental, a defesa reitera os pleitos acima
individualizados e assinala, em síntese, que (fls. 131-134):
[...] o e. TJSP manteve a condenação ao amparo dos depoimentos
prestados pelos policiais e da suposta existência de uma ligação
telefônica entre Mário e Bruno, circunstância esta que, segundo o
Tribunal, indicaria a participação do paciente, ora agravante, no
delito. Todavia, não há como sustentar a condenação do paciente
com fundamento em presunções ou em elementos probatórios
frágeis de participação, sob pena de grave violação ao sistema
acusatório, ao princípio da presunção de inocência, ao devido
processo legal e à própria dignidade da pessoa humana. Não se
discute, no presente caso, a existência ou a reapreciação das
provas produzidas, mas o valor jurídico indevidamente atribuído a
elementos probatórios que não se encontram corroborados nem
comprovados por outros meios idôneos [...].
[...] A condenação, portanto, foi mantida a partir de valoração
jurídica deficiente e desprovida de suporte probatório mínimo,
circunstância que configura matéria eminentemente de direito,
passível de controle pelas instâncias superiores, sem necessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório [...].

Sustenta ainda o seguinte (fls. 136-138):
[...] tese defensiva não se funda na exigência de apreensão ou
perícia do armamento, entendimento já pacificado na
jurisprudência, mas sim na ausência de prova segura acerca do
efetivo uso da arma de fogo pelo agravante Bruno no contexto da
suposta prática delitiva [...] o policial Anderson afirmou
expressamente que a arma de fogo foi utilizada unicamente pelo
corréu Mário Paiva Donato, acrescentando, contudo, que não foi
Documento eletrônico VDA55845194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:56
Código de Controle do Documento: e2e36b38-f521-4c31-b2b9-fa68e20fa8f5

localizada nem realizada a apreensão da referida arma. A própria
vítima, ao depor em juízo, confirmou que foi Mário quem portava
o objeto semelhante a uma arma de fogo, afirmando que ele bateu
com a arma no vidro do veículo ao anunciar o roubo.
[...]Tal narrativa demonstra, de forma inequívoca, que nenhuma
arma estava na posse de Bruno, tampouco há qualquer elemento
que comprove sua ciência sobre a existência ou uso desse
instrumento. No caso, não há nos autos qualquer prova descrita na
sentença ou acórdão condenatório que confirme a efetiva
utilização da arma de fogo pelo agravante Bruno, tornando
insuficiente a base probatória para a aplicação da majorante
prevista para crimes hediondos [...].

Pleiteia, então, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja provido o
recurso e concedida na integralidade a ordem de habeas corpus.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão. Mantenho, assim, a decisão agravada por seus próprios
.
fundamentos
Na ocasião da análise do mérito, verifica-se que assim elaborei a
fundamentação na decisão ora combatida (fls. 120-127, destaquei):
[...] I. Absolvição
[...] observa-se que não há nenhuma ilegalidade flagrante que
justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a
condenação se baseou em provas colhidas durante a instrução
criminal. A alegada insuficiência probatória, apta a ensejar a
pretendida
absolvição,
é
questão
que
demandaria
aprofundada análise do conjunto fático-probatório, o que é
vedado na via estreita do habeas corpus, ação constitucional
de rito célere e, por esse motivo, inviabiliza-se dilação
,
probatória em especial quando se trata ação penal com
já submetida a revisão criminal, como na
trânsito em julgado
espécie [...].

II. Dosimetria
Documento eletrônico VDA55845194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:56
Código de Controle do Documento: e2e36b38-f521-4c31-b2b9-fa68e20fa8f5

[...] Não assiste razão ao postulante ao afirmar a
imprescindibilidade da apreensão e da perícia da arma de fogo
que venha a ser empregada pelo agente na prática do crime de
roubo para caracterizar a majorante do §2o-A, I, do art. 157,
Código Penal. No acórdão de apelação, ficou devidamente
consignado, pela prova oral produzida, que a dinâmica
delitiva envolveu o uso de arma de fogo, ao anunciado o
No ponto,
assalto.
ficou comprovado que o recorrido,
juntamente com o outro indivíduo identificado (Mário),
empunhou a arma de fogo para ameaçar a vítima, conforme
os depoimentos prestados em juízo e os testemunhos policiais
(fls. 53-62). Está pacificado na jurisprudência desta Corte

Superior que, a despeito da não apreensão da arma usada para
perpetrar a grave ameaça no crime ora em questão, a referida
majorante pode ser reconhecida com amparo em outros meios de
prova produzidos [...].

Diante dessas considerações, o agravante visa, tão somente, à
rediscussão de matérias já apreciadas no âmbito do habeas corpus. Ademais, em
consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar a conclusão
anteriormente firmada, sob pena de ser mantida a decisão combatida pelos próprios
fundamentos. A propósito:
, Rel. Ministro
HC n. 998.215/RS
Messod Azulay Neto
, 5a T., DJEN
, Rel. Ministro
16/9/2025; AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
(Desembargador convocado do TJDFT), 5a T., DJe
Rissato
26/8/2022.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55845194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:56
Código de Controle do Documento: e2e36b38-f521-4c31-b2b9-fa68e20fa8f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.437 / SP
Número Registro: 2025/0459464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15206860220218260228 23329793420258260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ACHLEY WZOREK
ADVOGADA
: ACHLEY WZOREK - PR105738
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO PEREIRA RUFINO (PRESO)
CORRÉU
: MARIO DE PAIVA DONATO
CORRÉU
: JULIO CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO PEREIRA RUFINO (PRESO)
ADVOGADA
: ACHLEY WZOREK - PR105738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:23
Código de Controle do Documento: 60cbcdff-1b6b-412d-af63-2a06fff23e52

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:23
Código de Controle do Documento: 60cbcdff-1b6b-412d-af63-2a06fff23e52